Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710000-42.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVAN DA SILVA PEREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EDVAN DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Os recursos de apelação interpostos nos autos foram julgados nos termos do v. acórdão de ID 23744224. Dê-se vista ao autor para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial realizado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA no ID 24706315, para fins de cumprimento da obrigação. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator